Tribunal: TJDFT
Processo: 0714203-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des.João Egmont Número do processo: 0714203-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FRANCIVALDO DE LIMA AGRAVADO: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO FRANCIVALDO DE LIMA, contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de inexistência de débito e tutela de urgência (processo no 0708350-81.2025.8.07.0003), contra GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS. Em consulta aos autos de origem (ID 232378493), observa-se que, após a interposição do presente recurso, sobreveio decisão do Juízo a quo, declarando-se incompetente para julgar o feito em razão da conexão com outra ação em curso na 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, tendo o feito sido redistribuído por prevenção. Com a declinação de foro, o juízo tornou-se incompetente para qualquer decisão, cessando completamente sua jurisdição Segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse é o entendimento desta Corte: “(...) Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. prejudicialidade do recurso. declinação de competência territorial. Recurso desprovido. (...) 4. A perda superveniente de objeto, diante da incompetência absoluta do juízo declinante, torna inviável a avaliação do agravo de instrumento, conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 5. A jurisdição do juízo originário cessou completamente com a declinação de foro, impedindo a prática de qualquer ato decisório no processo, que inclusive não consta mais no juízo de origem.” (0731350-56.2024.8.07.0000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 17/02/2025.)-g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2025 18:56:04. Desembargador JOÃO EGMONT Substituto Legal